Tribunal: TJDFT
Processo: 0701806-64.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0701806-64.2017.8.07.0001 Apelante: LOJAS AMERICANAS S.A. Apelado: KHLYVERSON LUCAS OLIVEIRA DE ASSIS Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nada a prover quanto ao petitório contido no Id 14649985, haja vista que já há decisão homologatória do acordo celebrado entre as partes (Id 14236172). Assim, determino a adoção das providências regimentais cabíveis para a baixa dos autos à origem. Carmelita Brasil Relatora